Tribunal: TJBA
Processo: 8133187-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8133187-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): CINTIA SOUZA DOS SANTOS, MICHELLE LOUISE RIBEIRO APELADO: RAMON SILVA BARBOSA Advogado(s):ALESSANDRO JESUS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. AJUSTE DO VALOR PELA TABELA FIPE E DEDUÇÃO DA COTA DE PARTICIPAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar associação de proteção veicular ao pagamento de indenização material, em razão de roubo de veículo, bem como de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta ou se a sentença é ultra petita; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes; (iii) saber se é devida a indenização securitária diante do roubo do veículo; e (iv) saber se o valor da indenização deve observar a Tabela FIPE da data do sinistro, com dedução da cota de participação contratual. III. Razões de decidir 3. Não há inépcia da inicial nem julgamento ultra petita quando os pedidos indenizatórios são formulados de forma estimativa, sendo admissível condenação em valor superior ao da causa. 4. A associação de proteção veicular, embora constituída como entidade civil, enquadra-se como fornecedora de serviços, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 5. O roubo do veículo é fato incontroverso, comprovado por boletim de ocorrência, não tendo a ré demonstrado qualquer excludente de responsabilidade. 6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização securitária, devendo o valor observar a cotação da Tabela FIPE vigente na data do sinistro. 7. É legítima a dedução da cota de participação prevista em regulamento, desde que expressamente aceita pelo consumidor. 8. A demora injustificada no pagamento da indenização, deixando o consumidor desassistido após a ocorrência de crime, configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8133187-47.2023.8.05.0001 , em que figuram como apelante GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS e apelado RAMON SILVA BARBOSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.